Tribunal: TJES
Processo: 0000185-94.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000185-94.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO AMBUZEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMAGENS DAS CÂMERAS CORPORAIS DOS AGENTES E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa.
O apelante não diligenciou junto à Secretaria de Segurança Pública de Vila Velha-ES, objetivando o acesso às imagens das câmeras corporais dos agentes da guarda municipal, nem mesmo que a sua disponibilização foi negada.

2. O apelante, no momento oportuno, em sede de defesa preliminar, deixou de apresentar o rol de testemunhas, na forma do art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ocorrendo a preclusão temporal.

3. A defesa não demonstrou que as provas são imprescindíveis, para formação do convencimento do Magistrado, tanto é que não reiterou o pedido, durante a instrução probatória, ou quando da fase de requerimento de diligências (art. 402, do CPP), deixando ainda de suscitar aludida tese de cerceamento, em alegações finais. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
. Em seu interrogatório, o acusado confessou que estava comercializando as drogas apreendidas, afirmando ainda, que já tinha realizado o tráfico de entorpecentes em outras oportunidades, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ.

5. A confissão do acusado, acerca da sua habitualidade delitiva, encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas agentes da guarda municipal, pois confirmaram que o local, em que foi efetuada a prisão, é conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, sendo que já abordaram o réu em outras oportunidades, também pelo exercício da traficância, tanto é, que responde a outras duas ações penais, pelo mesmo delito, tornando inviável a concessão do benefício.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000185-94.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO AMBUZEIRO (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107, ANDRESSA MARIA GUJANSKY SANTANA DOS SANTOS - ES27634

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação
interposto por
BRUNO AMBUZEIRO
,
contra a sentença (id 9133576), proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)0, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Há uma preliminar
, suscitada pelo apelante, arguindo a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, já que foi indeferido o pedido, formulado na defesa prévia, para que a Secretaria de Segurança Pública de Vila Velha-ES, apresentasse as filmagens realizadas na abordagem, por meio das câmeras corporais dos agentes da guarda municipal, além da produção da prova testemunhal.

No entanto, não verifico a ocorrência da referida nulidade, uma vez que a defesa não diligenciou junto à aludida Secretaria Municipal o acesso às imagens, nem mesmo que a sua disponibilização foi negada, por referido órgão público.

Outrossim, no que se refere a produção da prova testemunhal, tenho que o apelante, no momento oportuno, em sede de defesa preliminar, deixou de apresentar o rol de testemunhas, na forma do art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ocorrendo a preclusão temporal.

Destaco ainda, que o apelante não demonstrou que as provas são imprescindíveis, para formação do convencimento do Magistrado, tanto é que a defesa não reiterou o pedido, durante a instrução probatória, ou quando da fase de requerimento de diligências (art. 402, do CPP), deixando ainda de suscitar aludida tese de cerceamento de defesa, em alegações finais.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

Prosseguindo,
quanto ao mérito, registro que a defesa não questiona a autoria ou a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, do CP).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia (id 9133534), que no dia 27 de janeiro de 2024, no bairro Itapuã, em Vila Velha-ES, agentes da guarda municipal, ao adentrarem na rua Gameleira, conhecida como local de venda de drogas, visualizaram o acusado BRUNO, dispensando uma sacola, momento em que realizaram a abordagem, sendo encontrado em sua posse, o valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Ato contínuo, os agentes localizaram a referida sacola, que continha
20 (vinte) pinos de cocaína
, bem como, nas proximidades do local da abordagem, foram apreendidos
13 (treze) pinos de cocaína, além de 04 (quatro) pedras de crack
.

No que concerne ao
pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, em seu interrogatório (mídia id 9133568), o acusado BRUNO confessou que estava comercializando as drogas apreendidas, afirmando ainda, que já tinha realizado o tráfico de entorpecentes em outras oportunidades, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) III -
No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão dos entorpecentes (6,3g de crack, 1,6g de cocaína e 31g de maconha), mas nas demais circunstâncias do caso concreto, em especial em razão da confissão judicial do paciente, atestando que exercia o tráfico há cerca de um mês, com habitualidade, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
(grifo nosso)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 854.787/MS, r
elator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/12/2023
, DJe de 14/12/2023.)

Outrossim
, verifico que a confissão do acusado, acerca da sua habitualidade delitiva, encontra respaldo nos depoimentos dos agentes da guarda municipal arrolados como testemunhas, FELIPE JACOB SCHULTZ e JHONATAN CRIZANTO DA SILVA (mídia id 9133568), pois confirmaram que o local, em que foi efetuada a prisão, é conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, sendo que já abordaram o réu em outras oportunidades, também pelo exercício da traficância, tanto é, que responde a outras duas ações penais nº
0007566-90.2023.8.08.0035
e
0007698-84.2022.8.08.0035
, pelo seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 9913918),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao recurso.